Tribunal: TJMT
Processo: 1031212-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031212-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CASTRO FREITAS - CPF: 023.002.898-57 (APELADO), HEDEVAM COELHO BORGES - CPF: 240.547.201-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA
.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo
c
ontra sentença que determinou o restabelecimento do benefício de auxílio-doença em favor do Autor, a partir da data de cessação, condicionando eventual suspensão futura à realização de perícia administrativa (art. 60, § 10, da Lei no 8.213/91). O INSS alegou coisa julgada, sustentando identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre este processo e outro anterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há coisa julgada em relação ao objeto da presente ação, considerando a pendência de trânsito em julgado do processo no 1003334-89.2018.811.0041.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, a coisa julgada material exige decisão definitiva transitada em julgado com identidade de partes, causa de pedir e pedido. No caso concreto, a sentença do processo no 1003334-89.2018.811.0041 não transitou em julgado, estando pendente de julgamento de apelação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
1. Não há configuração de coisa julgada quando a decisão invocada como fundamento ainda não transitou em julgado." "2. A ausência de trânsito em julgado no processo relacionado impede o reconhecimento de coisa julgada, permitindo o prosseguimento da ação principal."
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 4o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
pelação
c
ível interpost
a
p
elo
I
n
stituto Nacional
d
o Seguro Social -
INSS

em

face da
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito d
a

1
a

Vara

Especializada da Fazenda Pública
da

Comarca d
a Capital
/MT
, que
,
nos autos da

Ação de Restabelecimento de Auxílio-doença c/c Aposentadoria por Invalidez
c
om Pedido
d
e Tutela Antecipad
a
,

ajuizada
p
o
r

Carlos Roberto
d
e Castro Freitas
,
julgou

parcialmente procedente os pedidos da inicial
e
,
condenou o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença
ao
Autor, a
partir da data da cess
aç
ão
ocorrida em
16/03/2017
, condicionando eventual suspensão futura à realização de perícia administrativa, nos termos do artigo 60, § 10, da Lei
n.°
8.213/91.

Em suas razões recursais, o INSS alega

a existência de coisa julgada, sustentando que o objeto da presente demanda – restabelecimento do benefício NB 6134601741, cessado em 16/03/2017 – já foi apreciado no Processo no 1003334-89.2018.811.0041, da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, cuja sentença transitou em julgado, sendo o recurso da
A
utarquia restrito à fixação dos honorários advocatícios.

Afirma que ambas as ações possuem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, envolvendo a cessação do mesmo benefício, a mesma doença e incapacidade. Assim, defende que a decisão transitada em julgado impede nova análise do tema, cabendo à parte autora ter apresentado todos os argumentos na demanda anterior.

Requer o provimento do recurso para reconhecimento da coisa julgada, com a consequente extinção do processo e condenação da parte Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Documentos foram anexados e o preparo foi dispensado.

Nas contrarrazões, a parte Apelada pleiteia o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,

t
rata-se de apelação cível interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-doença c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por
Carlos Roberto de Castro Freitas
, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial e, condenou o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença ao Autor, a partir da data da cessação ocorrida em 16/03/2017, condicionando eventual suspensão futura à realização de perícia administrativa, nos termos do artigo 60, § 10, da Lei
n.°
8.213/91.

A controvérsia recursal limita-se, preliminarmente, à verificação da existência de coisa julgada, que, segundo o Apelante, impediria a análise do pedido formulado na presente ação, sob a alegação de duplicidade de demandas com objeto e causa de pedir idênticos.

Os autos demonstram que a ação previdenciária foi ajuizada sob a alegação de problemas de saúde do Autor desde 03/2016, incluindo lesões ortopédicas e cegueira total no olho esquerdo.
Inicialmente distribuído à Justiça Federal em 12/05/2017, o processo foi remetido à Justiça Estadual em
15/09/2017
, após a apresentação da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), referente a acidente ocorrido em 14/07/2015, confirmando a natureza acidentária do benefício pleiteado.

Na Justiça Estadual, o processo foi redistribuído à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT em
05/10/2017,
tramitando até a prolação da sentença em
29/02/2024
.

O INSS sustenta que a matéria em discussão já foi analisada no processo no
1003334-89.2018.811.0041
,
distribuído

na mesma Vara em 15/02/2018
, cinco meses após a redistribuição da presente ação. Contudo, observa-se que o referido processo foi sentenciado em
31/07/2020
e ainda não transitou em julgado, uma vez que há
apelação interposta pelo INSS em 26/08/2020
, pendente de julgamento, com contrarrazões apresentadas em 26/10/2020.

Nos termos do art. 337, §§

1o, 2o e 4o, do CPC, a configuração de coisa julgada material exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, além de decisão definitiva transitada em julgado. No caso
concreto
,
embora haja
duplicidade de ações, a ausência de trânsito em julgado do processo no 1003334-89.2018.811.0041 impede o reconhecimento de coisa julgada.

Conforme preceitua o artigo 337 do CPC:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...);

§ 1o - Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o - Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(...);

§ 4o -
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

Portanto, não havendo trânsito em julgado no processo indicado pelo Apelante, resta afastada a ocorrência de coisa julgada.

Dessa forma, a sentença recorrida não merece reforma
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, superada a
única

alegação

d
a parte

Apelante,
REJEITO
a preliminar de coisa julgada
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024